Tribunal: STF
Processo: AI 825027
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de reconhecer a legitimidade dos Sindicatos para atuarem como substitutos processuais nas ações sobre direitos coletivos e individuais de seus filiados.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.